Tribunal: TJMT
Processo: 1020558-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020558-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 021.033.871-71 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1020558-53.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1020558-53.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Antônio Gomes do Nascimento

Recorrido:
Claro S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TELEFONIA E INTERNET
–
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS -
LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. A falha configurada na prestação de serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.
Os lucros cessantes consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso, não podendo ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitrar indenização a este título nos termos do artigo 402 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1020558-53.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1020558-53.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Antônio Gomes do Nascimento

Recorrido:
Claro S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Marcos Antônio Gomes do Nascimento.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id 232434695):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o serviço de internet ficou indisponível por menos de 24 (vinte e quatro) horas.

Recurso Inominado (Id. 232434696): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 232435166)
:
defende a
manutenção da sentença e seja negado provimento ao recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1020558-53.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1020558-53.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Antônio Gomes do Nascimento

Recorrido:
Claro S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ante sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

No caso em tela o autor sustenta que é titular da linha telefônica nº (65) 99217-3552, que atua como entregador do aplicativo iFood; alega que no dia 15/03/2024 durante uma entrega “perdeu” a conexão com a internet, ficando com sua linha inoperante por consequência

não conseguiu mais trabalhar, precisando ir até a loja da recorrida para resolver a questão.

Aduz que ao ser atendido a funcionária da operadora informou que deveria trocar seu chip para poder ser reestabelecida a conexão, desembolsando o valor de R$ 10,00 (dez reais) pelo novo chip, conforme nota fiscal Id. 232434676 e assevera que devido ao ocorrido deixou de lucrar o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), que corresponde a sua diária trabalhada.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos, corroboram a versão autoral.

A empresa recorrida por sua vez alega que não há dever de reparar o autor em danos morais, ao argumento de que não houve de sua parte nenhum ato ilícito, todavia não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Ademais, conforme Resolução nº 574/2011 da ANATEL, o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC) não especifica exatamente um tempo máximo de indisponibilidade, mas determina que as prestadoras devem assegurar a continuidade e qualidade do serviço, sendo obrigadas a informar os usuários sobre falhas, interrupções ou degradações na qualidade do serviço, além de realizar ressarcimento ou abatimento proporcional na fatura em casos de falhas na prestação do serviço. A prática específica de compensação pode variar conforme o contrato e as disposições da Anatel em casos específicos.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA - SERVIÇO DE TELEFONIA – INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE INTERNET - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral. A falta de sinal de internet enseja a reparação civil, inegável que tal acontecimento suplanta o mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.
Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta. Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1017041-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TELEFONIA –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COMPROVADO – DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA ATENDER OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção do fornecimento de internet, sem justificativa ou aviso prévio, caracteriza falha na prestação de serviços, incorrendo o fornecedor na responsabilidade objetiva no dever de reparar os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. Necessária a redução do quantum fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1010961-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

Em relação à indenização por lucro cessante, no presente caso o autor junta captura de tela em Id. 232435159, Id. 232435160 e Id. 232435161, contudo não possuem valor probante, tendo em vista que não há informação quando a titularidade do autor.

Importante destacar que lucros cessantes não podem ser presumidos, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação inequívoca do que se deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos. (artigo 402 do CC).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES NÃO PODEM SER PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS, DEPENDENDO DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DO DANO EFETIVO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Não podem ser presumidos, portanto, é imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1007452-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Deste modo, por ausência de comprovação objetiva dos lucros cessantes, mantém-se improcedência do pedido.

No que tange ao valor a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos s
opesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a
título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Quanto ao dano material verifica-se que restou devidamente comprovado o desembolso do valor de
R$ 10,00 (dez reais) pela aquisição de outro chip, conforme nota fiscal Id. 232434676, devendo, portanto, ser restituído.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais e CONDENAR a empresa telefônica ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
e R$10,00 (dez reais) a título de danos materiais
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso (súmula 43/STJ).

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024